Tribunal: TJPA
Processo: 0015625-07.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015625-07.2016.8.14.0048

APELANTE: ARTHUR LUIZ DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2°, I e II DO CP - FATO ANTERIOR À LEI N° 13.654/2018 – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ASSEGURADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO AUTOR DO CRIME – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO PESSOAL – VALIDADE – NULIDADE AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 14/TJPA – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-MÍNIMA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AJUSTE DEVIDO – MANUTENÇÃO DA PENA FINAL APLICADA NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO PARCIALMENTE.

1) De início cumpre observar que o pedido para que o acusado recorra em liberdade não deve ser conhecido, posto que a sentença recorrida já concede ao apelante o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual carece o recurso, nesse ponto, do necessário interesse recursal.

2) Alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do acusado em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, o recorrente foi preso em flagrante e, de pronto, reconhecido pessoalmente pela vítima na Delegacia, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

3)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. Condenação mantida.

4) Manutenção da majorante do emprego da arma de fogo.
A

não apreensão e realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante, se comprovada a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

5) Quanto ao pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, assiste razão ao apelante, eis que a não apreensão da
res furtiva
constitui fator comum aos delitos patrimoniais, e por isso inidôneo o uso de tal justificativa para a exasperação da pena-base a título de consequências do delito. Decote do referido vetor realizado. Ajuste na dosimetria da pena que não acarreta redução na pena final imposta ao acusado.

6) Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias quatro e onze de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo
Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR LUIZ DA SILVA E SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos do
processo n° 0015625-07.2016.8.14.0048
, que o condenou como incurso no art. 157, §2°, I e II do CP, com redação anterior à Lei n° 13.654/2018, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11712394 - Pág. 18/23
), a defesa assevera nulidade do reconhecimento do autor do delito por inobservância às exigências do art. 226 do CPP, fragilidade do conjunto probatório em relação a autoria delitiva imputada ao apelante

condenação se escora apenas em declarações genéricas das vítimas, sem qualquer outro elemento probatório nos autos que possam evidenciar a prática do crime pelo apelante, pelo que pugna a sua absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente rebate a aplicação da dosimetria da pena, sob o fundamento de que houve erro in judicando, eis que o juízo sentenciante valeu-se do fato de a
res furtiva
não ter sido recuperada para considerar desfavorável o vetor atinente as consequências do crime. Refuta, ainda a incidência da majorante do uso de arma de fogo, uma vez que foi aplicada indevidamente, tão somente em razão do relato das vítimas.

Requer ao final a absolvição do apelante com esteio no art. 386, VII do CPP, e em pedido alternativo o decote da majorante do art. 157, §2º, I do CP, por não existirem provas do uso de armas de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal, e que o apelante possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos legais para tal benefício.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 11712394 - Pág. 31/36),
o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença
condenatória (Num. 19775729 - Pág. 1/22).

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque a defesa em um dos tópicos de seus pedidos requer seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, a sentença vergastada já concede expressamente ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Configurada assim a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal, deixo de conhecer o recurso nesse ponto.

Nos demais pontos, conheço do apelo, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre inicialmente analisar a
nulidade do reconhecimento de pessoas
, o qual o apelante sustenta que não obedeceu ao rito do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Vale destacar que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º:"Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". III - Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que:
"O entendimento desta Corte é no sentido de que"o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível"( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)" ( HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023)
. IV
- A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento
. V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 815185 RJ 2023/0118974-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

In casu
,

acionados os policiais militares realizaram diligência logo após a empreitada criminosa, momento em que os agentes delitivos, ao avistarem os policiais abondaram em via pública parte dos objetos subtraídos no roubo e empreenderam fuga. Em seguida o acusado foi localizado e detido em sua residência por policiais e os objetos abandonados pelos agentes delitivos foram restituídos às vítimas, conforme se vê co auto de prisão em flagrante (
Num. 11712386, p. 3, 5 e 6)

Destaca-se as vítimas
Wallisson de Castro Ramos e Paulo Sérgio Batista de Lima
compareceram à Delegacia, e após sinalizar as características físicas deste foram conduzidos a uma sala contendo vidro especial, e reconheceram o ora apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo o assaltante que utilizava uma camisa do time payssandu e portava uma arma caseira no momento do crime, conforme se vê dos respectivos termos de reconhecimento de pessoas acostados no
Num. 11712386, p. 11 e 14.

Insta acrescentar que o policial militar Esmeraldo Barbosa Gomes, que compunha a guarnição que realizou a prisão do acusado informou em Juízo que a camisa do time payssandu foi encontrada na casa do acusado e entregue à autoridade policial, e apresentada às vítimas, que a reconheceram como sendo a camisa utilizada no momento do crime pelo apelante André Luiz da Silva e Silva.

Portanto, na hipótese em análise,
é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados, sendo prescindível a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito, o recorrente defende que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que
a subtração de bem das vítimas restou suficientemente comprovada nos autos
,

o que se extrai do
Auto de Apreensão de Objeto
(Num. 11712386 - Pág. 24)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais Esmeraldo Barbosa Gomes, Thaina Simões Santos e Mauro Sebastião Silva Rocha,

os quais afirmaram que os acusados, ao avistá-los abandonaram parte dos bens subtraídos em via pública, dentre os quais uma caixa de som pequena e um saco com peças de roupas, perfumes, celular e relógio, conforme se vê no
Núm. 11712386, p. 11 e 14.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar das testemunhas não terem presenciado o ato criminoso, importa esclarecer que os policiais afirmaram em audiência que o réu abandou em via pública parte da res furtiva, e que levados os objetos ao local do crime, as vítimas reconheceram a propriedade dos referidos bens, bem como reconheceram o apelante como o autor delitivo sem nenhuma dúvida.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima Wallison
afirmou em juízo que após a prisão do acusado reconheceu na Delegacia o mesmo como autor do crime
(ID 19716262).

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada, como no caso em análise.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Quanto ao pedido de afastamento do uso de armas (art. 157, §2º, I, CP, fato anterior a Lei nº
N° 13.654/2018), destaca-se que
a vítima é contundente ao afirmar em juízo que os quatro indivíduos que invadiram a casa e realizaram o roubo sob ameaça de armas, sendo um com arma de fogo e os outros com facões
(ID 19716262)

O fato de a arma de fogo e as armas brancas não terem sido apreendidas e nem periciadas não é capaz de desconstituir a prova constante dos autos, diante da relevância da narrativa da vítima nos crimes patrimoniais.

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

Sendo assim, inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Por fim, pugna o apelante a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que houve
erro in judicando
, eis que o juízo sentenciante valeu-se do fato de a
res furtiva
não ter sido recuperada para considerar desfavorável o vetor atinente as consequências do crime.

As Cortes Superiores estabeleceram entendimento de que a não recuperação de bens constitui fator comum aos delitos patrimoniais, de modo que não é idônea o uso de tal justificativa para a exasperação da pena-base a título de consequências do delito (
AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0; REsp: 2014212
).

Desse modo, procedo ao decote da circunstância judicial atinente às consequências do crime para considerá-la neutra do acusado, e fixo a pena-base do apelante no mínimo legal previsto para o crime de roubo (art. 157 do CP),
04 (quatro) anos de reclusão, e mantenho a pena pecuniária fixada pelo juízo a quo de 10 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Na segunda fase dos cálculos dosimétricos, reconheço a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I do CP. Porém, deixo de aplicá-la em estrita observância a Súmula 231 do STJ (
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos I e II (com redação anterior a Lei nº
13.654/2018), tal como
aplicadas pela sentença recorrida, majorando a pena em 1/3, o que culmina na pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa,
mantida a penalidade pecuniária em razão do princípio do
non reformatio in pejus, em regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, com esteio no art. 33, §2º, “b” do CP.

Deixo de substituir a pena de privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, posto que a pena aplicada é superior ao limite fixado pelo art. 77 do CP.

Mantidas os demais pontos da sentença não combatidos pelo presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso de apelação criminal, e na parte conhecida DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo a pena do apelante
ARTHUR LUIZ DA SILVA E SILVA a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/11/2024